Tribunal: TJSP
Processo: 2157397-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de drogas e uso de documento falso – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Revogação – Impossibilidade – Condições pessoais desfavoráveis – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de drogas e uso de documento falso – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Revogação – Impossibilidade – Condições pessoais desfavoráveis – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000557145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2157397-93.2020.8.26.0000, da Comarca de
Boituva, em que são impetrantes JACQUELINE DO PRADO VALLES e
RAFAEL TIAGO DA SILVA e Paciente JOSÉ CARLOS LEITE JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem de habeas
corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este v.
Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2157397-93.2020.8.26.0000 - lauda 2/13
Voto:
24399 CFF/D
Habeas Corpus:
2157397-93.2020.8.26.0000
Comarca:
Boituva
Vara:
1a Vara
Processo:
1500393-89.2020.8.26.0569
Impetrantes:
Jacqueline do Prado Valles
Rafael Tiago da Silva
Paciente:
José Carlos Leite Júnior
Habeas Corpus Tráfico ilícito de drogas e uso
de documento falso Decisão fundamentada na
demonstração dos pressupostos e requisitos
autorizadores da prisão preventiva Revogação

Impossibilidade

Condições
pessoais
desfavoráveis
Insuficiência das medidas
cautelares alternativas
Reconhecimento

Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de
alterar
a
imprescindibilidade
da
medida
extrema

Precedentes

Alegação
de
constrangimento ilegal não evidenciada

Ordem denegada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor do paciente, no qual alega estar sofrendo
constrangimento ilegal imposto pela digna autoridade apontada como
coatora, em razão da conversão de sua prisão em flagrante em preventiva.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões e, enfatizando a pandemia de Covid-19, postula a concessão da
ordem para a substituição da medida extrema por prisão domiciliar ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2157397-93.2020.8.26.0000 - lauda 3/13
para o deferimento da liberdade provisória, tudo com a consequente
expedição do pertinente alvará de soltura (fls. 01/21).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
50/54).
Prestadas as informações judiciais (fls.
57/58), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 61/66).
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.
Os autos dão conta de que o paciente foi
preso em flagrante e está sendo processado, por suposta infração aos
artigos 33, caput, da Lei no 11.343/06, e 304, caput, do Código Penal, pelos
fatos assim textualmente narrados na denúncia:
“FATO 01
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 10 de junho de
2020, por volta das 16h43min, na Rua Abdo Macruz, no 35, Terras de
Santa Cruz, Recanto Maravilha, neste município e comarca de
Boituva, JOSÉ CARLOS LEITE JUNIOR, qualificado a f. 05 e 16/17, e
NATALIA
CARDOSO
MIGUEL,
qualificada
a
f.
06
e
24/25,
transportaram, no veículo GM/Prisma, placa DWE2972, para fins de
tráfico, 1.782,22g (mil setecentos e oitenta e dois gramas, e vinte e
dois centigramas) de “maconha”, acondicionados em 03 invólucros
de plástico, na forma de tijolos, bem como quantidade incerta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2157397-93.2020.8.26.0000 - lauda 4/13
crack e cocaína, (conforme laudo pericial de f. 123/130), substâncias
entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem
autorização legal e regulamentar para tanto.
FATO 02
Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e
espaço, JOSÉ CARLOS LEITE JUNIOR, qualificado a f. 05 e 16/17, fez
uso de documento público falso, consistente em Carteira de
Identidade (RG), em nome de Daniel Pereira Rocha, consoante laudo
pericial acostado a f. 131/136.
Segundo apurado, policiais militares receberam denúncia
acerca do transporte de entorpecente realizado através do veículo
GM/Prisma, placa DWE2972. Com a informação, localizaram o
veículo conduzido por JOSÉ e com NATALIA sentada no banco do
passageiro. Na ocasião, presenciaram a denunciada tentando
dispensar uma sacola plástica pela janela.
Realizada a abordagem, com JOSÉ foi encontrado R$ 138,00
(cento e trinta e oito reais) e 01 (um) aparelho celular da marca
Samsung. N o assoalho do veículo, junto ao banco onde estava
NATALIA, foi localizada bolsa de lona preta, contendo 03 porções de
“maconha”, na forma de tijolos, diversas de porções de crack e
cocaína, bem como embalagens próprias para acondicionamento de
entorpecentes.
Durante a abordagem, o denunciado confessou que realizava
o transporte dos entorpecentes para determinado imóvel, para onde
seguiram os policiais. No local, foram encontradas porções de
“maconha”, cocaína e crack, bem como caderno com anotações e
embalagens semelhantes às localizadas no veículo. Em seguida,
diligenciou-se na residência de JOSÉ, onde foram localizadas
balanças de precisão, embalagens vazias e pó branco não
identificado.
Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado
fez uso de Carteira de Identidade (RG) falsa, em nome de Daniel
Pereira Rocha, consoante laudo pericial acostado a f. 131/136.
Em
sede
pericial,
confirmou-se
que
as
substâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2157397-93.2020.8.26.0000 - lauda 5/13
apreendidas no veículo e no imóvel onde seria entregue as drogas,
tratava-se de “maconha” e cocaína (também na forma de crack) (f.
123/130).
A quantidade, diversidade e a maneira como as drogas
apreendidas estavam acondicionadas, em pequenas porções próprias
para a venda, além das circunstâncias em que se deram o flagrante,
notadamente diante da presença de embalagens próprias para
acondicionamento de entorpecentes, bem como a apreensão de
balanças de precisão e mais embalagens na casa do denunciado,
evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes.”
Anota-se, desde logo, que qualquer
discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via estreita
e limitada, que se afigura inapropriada para a análise de elementos
subjetivos e probantes constantes dos autos, para a valoração de
testemunhos ou, ainda, para eventual exercício antecipado de possível
dosimetria punitiva, e só a partir daí tornar aplicável ou não o princípio da
proporcionalidade, estando tal exame exclusivamente reservado para
sede do processo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, em
respeito ao princípio constitucional do devido processo legal, sob pena de
violação ao princípio do juiz natural, de prejulgamento do mérito e
intolerável supressão de instância.
Nesta fase de cognição sumária o que
importa é o delineamento de conduta típica e que a prova da
materialidade delitiva e os indícios de autoria, colhidos durante as
investigações policiais, sejam suficientes para a propositura da ação penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2157397-93.2020.8.26.0000 - lauda 6/13
e, por conseguinte, para o embasamento da custódia cautelar.
Pois bem.
O paciente responde por crimes graves,
de acentuada perniciosidade um deles equiparado a hediondo, frise-se
que atormentam e atemorizam a população, abalando a tranquilidade
social, com efetivo risco à ordem pública, perturbada pelos fatos aqui
discutidos.
Não é preciso lembrar, a propósito, que o
restabelecimento da ordem pública e a pacificação social são finalidades
precípuas do processo penal, que devem, pois, ser prestigiadas na busca
da consecução do bem comum.
De
acordo
com
os
autos,
as
circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de
periculosidade e de insensibilidade moral do suplicante e justificam a
prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos
autorizados pelo artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal.
A respeitável decisão aqui impugnada
encontra-se suficientemente fundamentada, dela se podendo extrair as
razões de convencimento que levaram à conclusão adotada, em face da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2157397-93.2020.8.26.0000 - lauda 7/13
aparente presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva,
com evidenciação da prova da existência de crime e indícios suficientes de
autoria.
Confira-se, por destaque: “...Na data dos
fatos, policiais militares receberam denúncia anônima acerca da prática de
tráfico de drogas por um veículo modelo prisma, cor prata. Consta que ele
estaria sendo usado para transportar entorpecente de uma casa para outra.
Ao localizarem o veículo e realizarem a abordagem, os dois indiciados
estavam em seu interior. Foi encontrada uma bolsa de lona no chão com
drogas e embalagem para mercancia. Na residência do motorista, foram
localizadas mais drogas. Por ocasião da abordagem, o indicado JOSÉ
forneceu o nome falso de Daniel, uma vez que era procurado pela polícia em
virtude da prática de outro delito. No total, os agentes apreenderam
instrumentos de precisão, máquina de cartões, caderno com anotações,
celulares, 293 gr de cocaína em 395 eppendorfs; 2 pedras de crack com 410
gr; 140 pedras de crack com 91 gr; 5 tijolos de maconha com 2024 gr; 293
pedras de crack com 171 gr; 43 papelotes de maconha com 22 gr; 285
eppendorfs de cocaína com 232 gr; e 7 porções de cocaína com 1715 gr...”
(fls. 40/45).
Ressalta-se, ainda, a hediondez do crime
de tráfico de drogas e a intensidade do de uso de documento falso, o modo
e as circunstâncias com que foram perpetrados, cuja gravidade se revela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2157397-93.2020.8.26.0000 - lauda 8/13
essencialmente aguda e deve ser sopesada na hipótese (CPP, art. 282, II),
máxime se considerar a natureza, diversidade e quantidade das drogas
apreendidas [“1.782,22g (mil setecentos e oitenta e dois gramas, e vinte e
dois centigramas) de maconha, acondicionados em 03 invólucros de
plástico, na forma de tijolos, bem como quantidade incerta de crack e
cocaína].
Esses aspectos, em princípio e pelo seu
conjunto, permitem a denotação de nível de periculosidade incompatível
com a confiança que deve ser depositada na pessoa dos detidos que
pretendem a mitigação do periculum libertatis, máxime se se atentar que o
suplicante era procurado, fez uso de documento falso e possui outros
envolvimentos criminais, um deles, o que apura o cometimento de
homicídio qualificado, suspenso pela ausência de sua localização, nos
termos do artigo 366, do Código de Processo Penal (vide fls. 40/42 e
43/44, dos autos principais).
Urge ponderar, já em obtemperação, que
a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, inciso XI, da
Constituição Federal, deve ser compreendida à luz do cenário processual
em que o ato se encontra inserido, daí se poder arrematar a existência de
evidente justificação exigida entre medidas embrionárias, que se
contentam com juízo sumário, conciso e reduzido, e um édito
condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2157397-93.2020.8.26.0000 - lauda 9/13
desconstituição do estado de inocência presumido.
Logo, assentada a imperatividade da
custódia cautelar, que basta para sua manutenção, prescindível se mostra
qualquer digressão a respeito do descabimento de medidas restritivas
alternativas à prisão, que nitidamente se mostram inadequadas e
insuficientes.
Cumpre ressaltar, além disso, que em se
tratando de crime grave, nem mesmo a alegação de ser primário, não
registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa, ocupação lícita
ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de inocência, tem
o condão de conferir, por si só, o direito de responder o processo em
liberdade.
Enfim,
persistindo
os
requisitos
e
pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP, arts. 312 e 313),
como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais
favoráveis à parte suplicante.
Anote-se, à derradeira, que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso LVII,
da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não desautoriza
as diversas espécies de prisões processuais, que visam a garantir o
cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2157397-93.2020.8.26.0000 - lauda 10/13
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição Federal
estabelece expressamente a possibilidade da prisão em flagrante e a por
ordem judicial fundamentada.
Insta redarguir, ainda, que a eclosão da
pandemia de Covid-19, ensejadora da Recomendação CNJ no 62/2020
desprovida de vertente ordenatória ou vinculativa, frise-se não tem o
condão de implicar, por si só, na liberação ou na admissão automática do
paciente em regime de prisão domiciliar, notadamente porque
inexistentes (a) indicação de autoridade sanitária para que se proceda à
soltura de presos, provisórios ou não, (b) notícia de que pertença a grupo
de risco, (c) documentação médica apontando a necessidade atual de
assistência à saúde diferenciada, (d) demonstração de que há risco
efetivo, no estabelecimento onde se encontra, maior que o suportado
pelas pessoas não-presas de contrair o coronavírus, (e) comprovação de
que, em meio aberto, receberá cuidados médicos mais adequados do que
aqueles estatalmente prestados, (f) projeção de que, fora do sistema, não
haverá ameaça de violação das recomendações de isolamento e/ou
distanciamento social e, paralelamente, (g) pela falta de evidenciação de
que o Estado, na esfera direta ou indireta da administração penitenciária,
não tenha meios de prontamente oferecer tratamento, em caso de
eventual infecção pelo novo coronavírius (Sars-Cov-2), em observância,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2157397-93.2020.8.26.0000 - lauda 11/13
inclusive, à regra jurídica expressamente disposta no artigo 41, inciso VII,
da Lei das Execuções Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da
Constituição Federal.
Ademais, não se pode simplesmente
desprezar que o suplicante teria cometido crimes, um equiparado a
hediondo, em meio a uma pandemia mundial, em plena quarentena de
isolamento e/ou distanciamento social.
Acresça-se, em reforço, que além de não
haver informe oficial acerca de casos confirmados de contaminação
generalizada nos presídios, a Secretaria de Administração Penitenciária
do Estado de São Paulo noticiou que tem adotado medidas articuladas
para a implementação de ações de prevenção, preparação e
enfrentamento sobre uma eventual disseminação do novo Covid-19, junto
à população carcerária, aos servidores públicos e aos demais usuários do
sistema prisional, tais como advogados, voluntários, visitantes e outros
colaboradores.
A mesma Secretaria, afora anunciar que
vem fazendo acompanhamento diário da situação de servidores e
custodiados, acrescentou que, “...no que se refere aos cuidados à saúde, tem-
se que o atendimento aos custodiados continua fazendo frente às
necessidades. Em 154 Unidades temos, ao menos, um profissional de saúde
pertencente aos quadros da Secretaria da Administração Penitenciária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2157397-93.2020.8.26.0000 - lauda 12/13
para o pronto atendimento. Somam-se as equipes médicas resultantes de
pactuação com 38 (trinta e oito) municípios por meio da Deliberação
CIB-62/2012, as quais atendem 59 (cinquenta e nove) Unidades (podendo
ser concomitantes com o atendimento de profissionais da SAP). Ainda assim,
na ausência de equipe de saúde, o custodiado poderá ser atendido na rede
pública local...”.
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, já decidiu:
“Habeas Corpus
Tráfico ilícito de drogas
Decisão
fundamentada
na
demonstração
dos
pressupostos
e
requisitos autorizadores da prisão preventiva Caso que
envolve a preensão de três tijolos de cocaína (3,34 kg)
Revogação Impossibilidade Insuficiência das cautelares
alternativas ao cárcere Pandemia de Covid-19 que não tem
o condão de alterar a imprescindibilidade da medida
extrema Reconhecimento Excesso de prazo para formação
da culpa
Inocorrência
Andamento condizente com a
peculiaridade do processo, considerados os inúmeros
incidentes já superados e a necessidade de designação de
duas
audiência
para
oitiva de seis
testemunhas e
interrogatório do réu Instrução processual que se acha
encerrada Incidência da Súmula no 52, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça Inafastabilidade Aplicação, ademais,
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
Precedentes
Alegação de constrangimento ilegal não
evidenciada Ordem denegada” (TJSP, 5a Câmara Criminal, HC
no 2054949-42.2020.8.26.0000, DJ 02.04.2020, v.u.)
Por conseguinte, e ausentes manifesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2157397-93.2020.8.26.0000 - lauda 13/13
nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda,
qualquer defeito teratológico, inarredável reconhecer a inexistência do
acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)